Tribunal: TJSP
Processo: 1095914-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. indenização – Empresa requerida contratada como "gateway de pagamento" - Aplicação do CDC – Impossibilidade – Autora que teve negado o pedido de liberação da totalidade dos valores das vendas on-line pela requerida bem como quantias bloqueadas – Dever de repetição do indébito inafastável ante a ausência de justificativa para tal ato – Dano moral, todavia, não

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. indenização – Empresa requerida contratada como "gateway de pagamento" - Aplicação do CDC – Impossibilidade – Autora que teve negado o pedido de liberação da totalidade dos valores das vendas on-line pela requerida bem como quantias bloqueadas – Dever de repetição do indébito inafastável ante a ausência de justificativa para tal ato – Dano moral, todavia, não evidenciado e corretamente afastado pela r. sentença de parcial procedência, que deve ser mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recursos improvidos, com majoração da verba honorária recursal.*